Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo; (iii) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena; (iv) apreciar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) perquirir se possível a soltura do acusado para responder em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Código de Processo Penal, em seu art. 155, adotou o sistema do livre convencimento motivado, que possibilita ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas, podendo sopesá-las de acordo com o seu convencimento, sem que fique restrito ou tenha que considerar apenas determinado tipo de prova, desde que motive adequadamente a sua decisão, o que se verifica na hipótese dos autos.
4. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, o magistrado não está obrigado a rebater, de maneira expressa e pormenorizada, cada uma das teses defensivas apresentadas, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
7. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis à caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, bastando que a efetiva utilização do artefato reste caracterizada por outras provas coligidas aos autos, como na hipótese em exame.
8. Diante do patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 4 anos e inferior a 8 anos), o qual é primário e não ostenta maus antecedentes, mostra-se correto o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, em conformidade com o art. 33, §2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
9. Tratando-se de delito praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e fixada pena superior a quatro anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
10. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do artigo 312 do mesmo diploma legal. 10.1 Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 44 e 157. CPP, artigos 155, 156 e 381.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339. STJ, AgRg no HC n. 1.019.052/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025. STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1942929, 0741840-40.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024. TJDFT, Acórdão 2061557, 0716712-37.2023.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025. TJDFT, Acórdão 2060628, 0705117-18.2021.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.